Tribunal: TJMT
Processo: 1018051-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018051-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Sucessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), JAIR MEDEIROS - CPF: 379.961.341-20 (AGRAVANTE), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No. 1091443/SP – CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos principais.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANT e JAIR MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0000102-43.2000.8.11.0033, ajuizada em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que deferiu a substituição processual da parte exequente para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I em virtude da cessão de direitos creditórios.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que o juízo a quo determinou, sem nenhum critério, um simulacro de “substituição” processual, sendo que sucessão e substituição processual são institutos processuais civis bastante distintos.

Afirma a ausência do instrumento completo da suposta cessão e a falha na representação, bem como a ineficácia da cessão ao devedor, em razão da violação aos artigos 288, 290 e 654 do Código Civil, pois a transação foi realizada parcialmente por instrumento particular ao qual não se concedeu acesso ao Recorrente, em violação aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório.

Destaca que não cabe ao Fundo em comento invocar o sigilo da cessão de crédito em todos os seus termos, incluído o valor da transação, ao passo em que, mesmo quando verificada a cláusula de sigilo, tal situação não é oponível ao devedor, gerando apenas e tão somente a possibilidade de tramitação do feito sob segredo de justiça, quando for o caso.

Alega a ilegitimidade de representação do subscritor da procuração, haja vista que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira que, por sua vez, controla o fundo que busca interferir, de alguma forma, nos autos.

Assevera a ausência de legitimidade do Fundo de Investimento, porquanto destituído de personalidade jurídica ou tampouco judiciária, sendo, por tal razão, impedido de litigar em juízo.

Requer seja determinada a suspensão do processo de origem, até julgamento do agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão de deferimento da sucessão, efetivando a estabilidade dos polos ativo e passivo da execução, intimando-se o terceiro para abster-se de peticionar no feito.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 143404655).

Contraminuta da agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (ID 146187161).

Sem contraminuta de BANCO DO BRASIL S/A (ID 146921669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de JAIR MEDEIROS (devedor principal) e ROBERTO VALDECIR BRIANTI (avalista), fundada em nota promissória emitida pelo primeiro em 09/06/1998, com vencimento em 07/07/1998, que restou impaga.

Determinada a citação, os executados indicaram bens à penhora, que foram aceitos pelo Exequente, bem como ofereceram Embargos à Execução no. 732-31.2002.811.0033, julgados parcialmente procedentes em 27/07/2016.

O Banco exequente compareceu aos autos apresentando Escritura Pública de Cessão de Crédito (ID 63925452 - Págs. 53/55), firmada entre BANCO DO BRASIL S/A, na qualidade de cedente, e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, na qualidade de cessionário, em que o cedente cede e transfere ao cessionário a totalidade dos direitos creditórios que detém sob as operações exequendas de responsabilidade do executado, sem anuência do devedor.

Requereu a substituição/sucessão processual e alteração do Exequente BANCO DO BRASIL S/A para que passe a constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

Ao analisar o petitório, o Magistrado a quo deferiu o pedido de substituição processual, concluindo pela desnecessidade de anuência do devedor para que o cessionário possa figurar no polo ativo da execução, porquanto a transferência de direitos, nesse caso, não interfere na existência do débito.

Opostos Embargos de Declaração pela parte Executada, estes foram rejeitados.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de afastar o deferimento da sucessão.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos de ID 63925452 - Págs. 53/55 – autos de origem.

Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas ao título exequendo, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.

Em outro aspecto, ainda que se possa alegar que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM no 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o: “Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado;”, portanto, estando representado por sua administradora, tem capacidade processual para postular em juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Substituição processual. Cabimento. Cessão de crédito a fundo de investimentos creditórios. Irrelevância da falta de personalidade jurídica deste. Possibilidade de sua atuação em juízo desde que esteja representado por gestor. Requisito no caso observado. Inteligência do disposto no inciso XI do art. 75 do CPC. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2026359-55.2020.8.26.0000, Relator: Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/05/2020)

Em outro aspecto, ao contrário do alegado pela parte agravante, tratando-se de execução, a sucessão do exequente originário pelo cessionário independe do consentimento do executado (artigo 778, § 2o do CPC), bastando apenas que lhe seja dada ciência prévia, a fim de se evitar pagamento inadvertido (artigo 290 do CC).

Confira-se a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 778 DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Em ação de execução, se demonstrada a cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor para a substituição processual. 2. O art. 778 do CPC, inserto no Livro II, relativo ao Processo de Execução, dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 3. Havendo regra específica ao processo de execução, não cabe a aplicação subsidiária dos dispositivos que disciplinam o processo de conhecimento. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Recurso provido.” (TJ-DF, AI: 0700901-57.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2020)

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

O pressuposto para a substituição processual, em essência, é a existência de título hábil para manear execução. O título, no entanto, permaneceu o mesmo. A mudança diz respeito apenas à sua titularidade, o que torna vazia a argumentação relativa à ineficácia do documento apresentado.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022